Tribunal: TJBA
Processo: 8059175-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059175-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLINDO SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO FILIAÇÃO E FRAUDE. ASSOCIAÇÃO/SINDICATO QUE OFERTA SERVIÇOS NO MERCADO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Arlindo Sousa dos Santos contra decisão da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que declarou, de ofício, a incompetência absoluta e determinou a remessa da Ação nº 8014608-09.2024.8.05.0001 para uma das Varas Cíveis, em demanda que discute descontos de mensalidade associativa supostamente fraudulentos em benefício previdenciário e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a relação estabelecida entre o agravante e a entidade agravada possui natureza consumerista; e
(ii)
estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da competência decorre do art. 1.015, I, do CPC, que autoriza impugnação imediata de decisões que versem sobre competência, estando o recurso tempestivo e com preparo dispensado por justiça gratuita.

A discussão sobre descontos indevidos decorrentes de alegada filiação não autorizada ou viciada envolve potencial fraude e caracteriza vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do agravante, idoso e aposentado, o que atrai a aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

A atividade da entidade agravada, embora formalmente associativa/sindical, inclui oferta de serviços e benefícios (seguros, assistência, convênios) mediante contraprestação mensal descontada diretamente do benefício previdenciário, aproximando-se de dinâmica de mercado e enquadrando-a na definição de fornecedor do art. 3º do CDC.

A alegação de desconto indevido torna o agravante vítima de defeito na prestação de serviço, configurando hipótese de consumidor por equiparação, nos termos dos arts. 17 e 29 do CDC.

A interpretação do art. 69 da LOJ/BA deve ser compatível com a realidade dos litígios envolvendo descontos massificados em folha, que atingem consumidores hipervulneráveis e demandam a expertise das Varas de Relações de Consumo.

Os elementos documentais produzidos pelo agravado (assinatura eletrônica, biometria facial, gravação de voz) evidenciam complexidade técnica que reclama aplicação dos mecanismos protetivos do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

A existência de atuação sistêmica reconhecida por órgãos federais, demonstrada pelo pedido de suspensão do processo em razão da
“Operação Sem Desconto”
, reforça a incidência das normas consumeristas e a competência especializada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais estaduais, citada no voto, reconhece a aplicação do CDC às associações que praticam descontos em massa e ofertam serviços no mercado, bem como fixa a competência das Varas de Relações de Consumo em hipóteses análogas (v.g., TJ-BA, AI nº 8015027-32.2024.8.05.0000; TJ-BA, CC nº 0005969-41.2024.8.05.0001; TJ-BA, AI nº 8060754-48.2023.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando associações ou sindicatos realizam descontos em massa em benefícios previdenciários mediante oferta de serviços remunerados, ainda que aleguem ausência de fins lucrativos.
Enquadra-se como consumidor, inclusive por equiparação, o aposentado que sofre descontos indevidos decorrentes de filiação não autorizada ou viciada, configurando-se vítima de defeito na prestação do serviço.

Compete às Varas de Relações de Consumo julgar demandas envolvendo alegações de fraude ou vício de consentimento em descontos associativos massificados em folha, nos termos do art. 69 da LOJ/BA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 17 e 29; LOJ/BA, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8015027-32.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, publ. 13/08/2024; TJ-BA, CC nº 0005969-41.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, publ. 12/04/2024; TJ-BA, AI nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, publ. 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
º

8059175-94.2025.8.05.0000,
em que é agravante
ARLINDO SOUSA DOS SANTOS,
e agravado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA